Tribunal: TJSP
Processo: 0078969-49.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078969-49.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILBERTO
RODRIGUES VIEIRA e JOAO VICTOR DA SILVA LEITAO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, aplicada ao réu João
Victor, bem como para reduzir as penas do réu Gilberto a três anos de reclusão e dez
dias-multa, no piso mínimo, substituindo a pena carcerária por uma sanção restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo
daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
2
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 – Comarca de São Paulo.
Apelantes: Gilberto Rodrigues Vieira e João Victor da Silva Leitão.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.629.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 27a
Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus Gilberto
Rodrigues Vieira e João Victor da Silva Leitão foram condenados como
incursos no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, o primeiro a três
anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
e onze dias-multa, no piso mínimo, e o segundo a três anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituída para o último a sanção carcerária por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária a ser fixada pelo Juízo da Execução, porque no
dia 23 de agosto de 2018, por volta das 17h35min, na Estação Luz da
CPTM, bairro Bom Retiro, nesta cidade, agindo com unidade de
desígnios, depois de terem adquirido, venderam e expuseram à venda
cartões alterados de transporte (bilhete único), administrados pelo
Estado e pelo Município, coisa que sabiam ser produto de crime.
Inconformados, os réus recorreram em busca da
absolvição por falta de provas, pretendendo Gilberto a desclassificação
para receptação culposa e a mitigação das penas e do regime de
prisão.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
3
2. É inegável a procedência ilícita dos cartões
de transporte referidos na denúncia, recarregados de forma
fraudulenta, como bem demonstram a cópia do boletim de ocorrência
lavrado na ocasião (fls. 18/22) e o Relatório Técnico Preliminar
elaborado pela “SPTrans”, o qual atestou que foram feitas recargas
irregulares nos cartões “bilhete único” (fls. 9/11).
Igualmente induvidosa a apreensão dos cartões
fraudados em poder dos réus, como se colhe das provas reunidas, em
especial o auto de exibição e apreensão (fl. 23) e as declarações dos
policiais civis e do agente de segurança inquiridos na instrução.
Silente no auto de prisão em flagrante, em Juízo
o réu Gilberto alegou que “iria realizar a venda dos bilhetes. Disse que
comprou os bilhetes, mas não chegou a vendê-los. Aduziu que venderia
apenas a passagem na catraca e não o bilhete em si. Uma pessoa chamada
Gabriel, que havia acabado de conhecer em uma lanchonete na 25 de março,
ofereceu os bilhetes para que as passagens fossem vendidas por R$ 3,00. Ao
final do dia receberia R$70,00. Estava desempregado e desesperado,
precisando do dinheiro, por isso aceitou a proposta. Não imaginou que fosse
crime, ainda que tivesse estranhado. Não sabia que os créditos inseridos nos
Bilhetes Únicos eram fraudados” (fls. 13/14 e registro digital).
Muito
embora
também
tenha
optado
pelo
silêncio no inquérito, em Juízo o réu João Victor afirmou que “estava
tomando lanche na rua 25 de março, no dia dos fatos, quando foi contatado
por um rapaz chamado Gabriel, que ofereceu R$70,00 por dia para que ele
vendesse as passagens. Gabriel entregou de 20 a 30 bilhetes para o réu,
sendo que a passagem deveria ser vendida a R$3,00 cada. Não chegou a
vender nenhuma passagem. Não sabia que isso era crime. Acreditou que os
créditos eram lícitos” (fls. 15/16 e registro digital).
De seu turno, o agente de segurança William de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
4
Oliveira Vieira declarou que “trabalha na empresa CPTM e que na data dos
fatos, constatou que os réus estavam dentro da estação com uma grande
quantidade de cartões de Bilhete Único nas mãos. Estavam próximos da
plataforma do trem. Diante disso, misturou-se na multidão, solicitou apoio e
abordou os indivíduos. Disseram que compraram os bilhetes para revender.
Não disseram de quem teriam comprado os bilhetes” (fl. 12 e registro
digital).
Nos aspectos relevantes, o policial civil Rubens
Romeiro Júnior relatou que “se dirigiram até a estação Ferroviária Luz e lá
foram informados pelo agente de segurança que os réus estavam vendendo
cartões de Bilhete Único nas imediações da entrada da estação, com recarga
fraudulenta. Confirmou que abordaram os acusados e localizaram diversos
cartões de Bilhete Único, 30 com um deles e 20 com o outro. Não se recorda
se tinham dinheiro. Aduziu que ambos confessaram que vendiam os cartões e
que sabiam se tratar de venda ilícita”. Nesse diapasão o depoimento do
policial civil Cleidinaldo Fernandes da Silva (fls. 6/7 e registro digital).
Como se vê, a confissão dos réus em Juízo se
compatibilizou com as demais provas, as quais retrataram a realidade
dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal deste Estado que, “Sem
margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a
confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade
justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239).
Inexiste motivo para desprezar a firme e segura
palavra do agente de segurança e dos policiais civis inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, de modo que
essa prova era suficiente para justificar o acolhimento da acusação,
que veio ainda amparada na admissão de culpa dos réu, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
5
procurassem sustentar pensarem se tratar de bilhetes corretamente
recarregados.
Vale lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo
suas atividades no combate e na repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
No mais, o dolo com que agiram ficou
induvidoso, em função das suspeitíssimas circunstâncias em que vistos
na estação de trem, na posse de grande quantidade de cartões de
“bilhete único”, com créditos de viagem neles lançados por meio de
sistema de recargas ilícitas, vendidos por preço abaixo do valor
tabelado. Aliás, a esse respeito a jurisprudência já deixou assente que,
“Em tema de crime patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do
réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da
prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo,
o desate condenatório.” (JTACRIM 66/410), bem como que “A prova do
conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de receptação pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
6
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que
envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
De fato, como bem anotado pelo magistrado
sentenciante, os apelantes “vendiam de forma irregular os cartões na
entrada da estação ferroviária Luz, sabendo da ilegalidade de tal conduta,
bem como da origem espúria dos créditos inseridos nos cartões. Restou
inequívoco nos autos, até mesmo pelo teor do interrogatório dos réus, que
estes adquiriram os cartões de Bilhete Único de terceiro sob a promessa de
que ganhariam R$70,00 (setenta reais) por dia, após venda de passagens por
preço inferior ao praticado pela SPTrans. Ambos alegaram trabalharem na
região central da cidade, como representantes das lojas, com o intuito de
encaminhar os clientes até o local para realização de compras. Ou seja,
moradores desta cidade e possivelmente usuários de transporte público,
seria ilógico pensar que não sabiam do procedimento adotado pela SPTrans
para venda de passagens, vindo a receber os cartões de Bilhete Único sem
nenhuma cautela sobre a origem de tais cartões e créditos, apenas
imaginando terem origem lícita. Pueril, portanto, e sem nenhum lastro na
realidade a versão exculpatória dos réus” (fls. 376/377).
Impossível,
nesse
contexto,
a
almejada
absolvição dos réus ou mesmo a desclassificação, com a qual acenou a
defesa de Gilberto em seu recurso, para a receptação culposa ou para
o crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque
demonstrado nos autos pelos elementos de convicção colhidos que, no
exercício de atividade comercial irregular, os réus foram surpreendidos
na posse de cartões de transporte fraudados obtidos junto a um
desconhecido e que estavam a vender por preço abaixo do seu real
valor, o que já era suficiente para indicar a origem ilícita deles., de
modo que a frágil e pueril negativa quanto a essa circunstância último
não poderia mesmo ser acolhida.
Apenas para que não fique sem registro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
7
condenação dos apelantes não está baseada somente na prova obtida
na fase policial, como quer fazer crer a combativa defesa de João
Victor. Na verdade, os elementos colhidos no inquérito policial foram
confirmados em Juízo, sobretudo pelas declarações do agente de
segurança e dos policiais civis inquiridos, além da confissão dos
próprios réus, de sorte que não houve afronta ao artigo 155 do Código
de Processo Penal.
Condenação
justíssima,
portanto,
que
fica
mantida.
A pena-base para cada qual dos réus foi fixada
no menor patamar e isso impediu pudesse a atenuante da confissão de
João Victor influir no cálculo, incidindo no caso a Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Na segunda etapa do cálculo, correto se
mostrou o acréscimo de um sexto pela comprovada reincidência do réu
Gilberto (fls. 290/291), mas esse aumento deve agora ser compensado
integralmente pela incidência da confissão espontânea, que ora se
reconhece, pois ele admitiu o fato delituoso e isso foi considerado para
condená-lo, de modo que aplicável à espécie a Súmula no 545 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Quando a confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, de modo que as
penas permanecem inalteradas.
Por conta da referida agravante, correta se
mostrou a opção pelo regime prisional inicial semiaberto para o réu
Gilberto, em face da extensão da pena carcerária imposta, inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
8
quatro anos e das circunstâncias judiciais serem favoráveis, conforme a
Súmula no 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis
as circunstâncias judiciais”.
Por outro lado, o regime prisional aberto para o
réu João Victor foi o mais favorável possível, não comportando
alteração. A substituição da sanção carcerária era mesmo de rigor, mas
sendo possível que ela se operasse por uma pena restritiva de direitos
e multa, a opção do julgador por duas sanções restritivas, forma mais
gravosa, deveria ser justificada, o que não ocorreu. Por isso, cabe
prover em parte o apelo também para substituir a sanção restritiva de
prestação pecuniária por dez dias-multa, no piso mínimo.
Por fim, como a reincidência do réu Gilberto não
é específica, nada exige tratamento mais rigoroso e é socialmente
recomendável a medida, a exemplo do que se deu com o réu João
Victor, cabe substituir a pena privativa de liberdade por uma sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, nos moldes do previsto no artigo 44, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Portanto, para os fins expostos é de rigor o
parcial provimento dos recursos, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para substituir por dez dias-multa, no
piso mínimo, a sanção restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, aplicada ao réu João Victor, bem como para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078969-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.629.
9
reduzir as penas do réu Gilberto a três anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo, substituindo a pena carcerária por uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e dez dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -